Tribunal: TJSP
Processo: 0047587-73.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Execução Fiscal. "Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo" e Multa por infração à legislação fiscal dos exercícios de 2000 a 2002. Sentença que, de ofício, extinguiu o processo em razão da nulidade das CDA's. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDA's que não explicitam a fundamentação legal das obrigações principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei

Ementa:
Execução Fiscal. "Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo" e Multa por infração à legislação fiscal dos exercícios de 2000 a 2002. Sentença que, de ofício, extinguiu o processo em razão da nulidade das CDA's. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDA's que não explicitam a fundamentação legal das obrigações principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.